Tribunal: TJSP
Processo: 1001085-36.2017.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de nulidade de débito c/c indenização por danos morais e materiais. Sentença de procedência. Recurso das partes. Efeito suspensivo ao recurso de apelação. Pedido prejudicado. Inserção do nome do autor em cadastro de proteção ao crédito. Perícia grafotécnica que concluiu que a assinatura lançada no contrato apresentado em contestação não é proveniente do punho do autor.

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de nulidade de débito c/c indenização por danos morais e materiais. Sentença de procedência. Recurso das partes. Efeito suspensivo ao recurso de apelação. Pedido prejudicado. Inserção do nome do autor em cadastro de proteção ao crédito. Perícia grafotécnica que concluiu que a assinatura lançada no contrato apresentado em contestação não é proveniente do punho do autor. Dívida inexigível. Réu condenado a indenizar o autor pelo dano moral decorrente da falha de sua prestação de serviço, que motivou a anotação restritiva em cadastro de inadimplentes. Responsabilidade objetiva. Prova in re ipsa. Dever de indenizar. Valor da indenização reduzido para R$ 15.000,00, acrescidos de correção monetária a partir deste arbitramento e de juros de mora a contar do fato danoso. Precedentes. Recurso da ré provido em parte; recurso do autor desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001012887
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001085-36.2017.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante/apelado
CARLOS RAMIRO RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso da ré e negaram provimento ao recurso do autor. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001085-36.2017.8.26.0510 - A - Voto no 6565.
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001085-36.2017.8.26.0510
Apelante/Apelado: Carlos Ramiro Rodrigues
Apelado/Apelante: Banco Santander (Brasil) S/A
Comarca: Rio Claro
Juiz(a): Alexandre Dalberto Barbosa.
Voto no 6565
Apelação. Ação declaratória de nulidade de débito c/c
indenização por danos morais e materiais. Sentença de
procedência. Recurso das partes. Efeito suspensivo ao recurso
de apelação. Pedido prejudicado. Inserção do nome do autor
em cadastro de proteção ao crédito. Perícia grafotécnica que
concluiu que a assinatura lançada no contrato apresentado em
contestação não é proveniente do punho do autor. Dívida
inexigível. Réu condenado a indenizar o autor pelo dano
moral decorrente da falha de sua prestação de serviço, que
motivou a anotação restritiva em cadastro de inadimplentes.
Responsabilidade objetiva. Prova in re ipsa. Dever de
indenizar. Valor da indenização reduzido para R$ 15.000,00,
acrescidos de correção monetária a partir deste arbitramento e
de juros de mora a contar do fato danoso. Precedentes.
Recurso da ré provido em parte; recurso do autor
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 386/387, que julgou procedente a ação para: (i) declarar nulo os avais firmados em
nome do autor nos contratos objetos da inicial; (ii) condenar a ré ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00; (iii) condenar a ré a retirar o nome
do autor do cadastro de inadimplentes, sob pena de multa de R$200,00 ao dia em caso
descumprimento; (iv) condenar a ré ao pagamento das despesas processuais e honorários
advocatícios de 10% do valor da condenação.
O autor recorre e alega, em sínese que cabe a majoração da
indenização por dano moral (fls. 390/398).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001085-36.2017.8.26.0510 - A - Voto no 6565.
3
A ré recorre e alega, em síntese que: (a) é necessário
conceder efeito suspensivo; (b) não há prova do dano moral e, caso mantida a condenação,
pleiteia a redução do valor da indenização; (c) o contrato de abertura de conta corrente,
devidamente assinado pelo autor, demonstra que ele é sócio e responsável pela empresa
descrita na exordial; (d) ao negativar o nome do autor agiu no exercício regular do seu
direito, visto que, a divida é legitima; (e) deve ser afastada a multa fixada em sentença (fls.
417/433).
Contrarrazões a fls. 479/484 e 485/491.
Recurso tempestivo, regularmente processado, isento de
preparo o do autor (fls. 80); e preparado o da ré (fls. 435).
Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.
É o relatório.
Inicialmente, não se conhece, por prejudicado, do pedido de
atribuição de efeito suspensivo, considerando o julgamento do próprio mérito. Não se
olvide que pedido desta espécie deve ser formulado por petição própria (artigo 1.012,
caput, do CPC), para possibilitar apreciação antes do julgamento.
No tocante ao mérito, somente o recurso da ré comporta
parcial provimento.
Trata-se de ação declaratória de nulidade de débito c/c
indenização por danos morais e materiais, em que o autor alega falsidade de sua assinatura
nos contratos firmados com a ré e pleiteia a inexigibilidade da dívida, exclusão da
negativação do seu nome no cadastro de inadimplentes e indenização por danos morais.
A ré, em contestação alegou que: (i) a conta aberta pelo autor
e regularmente movimentada; (ii) inadimplemento importou na restrição e cobrança,
exercício regular de direitos do credor; (iii) ausência de pedido administrativo; (iv)
inexistência de ato ilícito; (v) impugnação do dano moral e do valor pretendido.
Realizada a perícia, sobreveio a sentença de procedência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001085-36.2017.8.26.0510 - A - Voto no 6565.
4
Pela perícia grafotécnica, o perito concluiu que “(...) com
base nos Padrões de Confronto existentes nos autos, que a assinatura e imagens das
assinaturas grafadas nos documentos objetos dos exames periciais (PEÇAS DE EXAMES)
NÃO PROVIERAM do punho escritor do atribuído signatário, Sr. Carlos Ramiro
Rodrigues” (fls. 314).
Diante da prova produzida, a ré alterou seu argumento,
admitindo eventual fraude, repetido em suas razões recursais, atinente à excludente de
responsabilidade diante da diligência na conferência dos dados diante dos documentos
apresentados por ocasião da contratação (fls. 390/398).
A responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos
do que dispõe ao artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, e conforme a Súmula
479, do Superior Tribunal de Justiça: “As instituições financeiras respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos
praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
Nesse sentido, o seguinte acórdão do Superior Tribunal de
Justiça:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS
CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR
TERCEIROS.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
FORTUITO
INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-
C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos
causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por
exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos
mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal
responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se
como fortuito interno. 2. Recurso especial provido. (REsp 1199782/PR,
Rel. MIN. LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
24/08/2011, DJe 12/09/2011).
Com efeito, as instituições financeiras devem suportar o risco
de sua própria atividade, notadamente no que se refere ao combate às fraudes, mediante
eficaz sistema de verificação da identidade dos clientes, contratação de colaboradores em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001085-36.2017.8.26.0510 - A - Voto no 6565.
5
número adequado, bem como em relação à segurança de seus sistemas informatizados e de
autoatendimento para que não haja exposição dos consumidores a riscos.
A verificação da identidade do proponente deve ser rigorosa
e, se houver insuficiência, o risco daí decorrente deve ser assumido pela empresa que se
vale do serviço. Assim, em face do consumidor vítima, não basta mera alegação de que se
tomaram todos os cuidados possíveis, porém inócuos, na prática, para afastar a fraude
cometida por terceiro.
A anotações em órgãos de proteção ao crédito, decorrentes do
negócio jurídico inexistente, constitui fato incontroverso e demonstrado por documentos e
causaram dano moral, cuja prova é in re ipsa, porque a dignidade do autor e seu conceito
de bom consumidor ficaram abalados, sobretudo em razão da potencialidade da
publicidade decorrente do protesto e de tais inscrições restritivas ao crédito.
No caso, o valor da indenização por dano moral, fixada na
sentença em R$ 30.000,00, deve ser reduzido para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), quantia
suficiente para compensar a ofensa suportada pelo autor e dissuadir a conduta abusiva
(falha da atividade) do réu, de forma razoável, proporcional e sem implicar enriquecimento
sem causa.
Esse patamar tem sido reafirmado por esta Câmara, a
exemplo do seguinte acórdão:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Inserção do nome do autor em
cadastro de proteção ao crédito referente a empréstimo bancário
supostamente contratado - Demanda julgada procedente ante a ausência de
relação jurídica entre as partes - Pretensão do recorrente de majorar a
condenação no pagamento de indenização por danos morais - Cabimento -
Verba indenizatória majorada de R$ 3.000,00 para R$ 15.000,00 -
Precedentes da Câmara e do STJ - Recurso parcialmente provido para
majorar o “quantum” indenizatório para R$ 15.000,00, corrigido
monetariamente desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e com juros de
mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). (Apelação no 1103307-
90.2013.8.26.0100, 15a Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Mendes
Pereira, j. 09.02.2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001085-36.2017.8.26.0510 - A - Voto no 6565.
6
Desta forma, não se pode adotar, no caso, parâmetro superior,
-- como pretende o autor, -- tendo em vista a inexistência de correspondência precisa e
específica entre tal valor e o dano moral, imensurável em pecúnia pela própria natureza. A
indenização, nesta esfera, não repõe nem repara absolutamente a ofensa; ao contrário,
constitui espécie de compensação, para rebater, em outras palavras, para aliviar aquele
dano. Daí porque, se não pode ser ínfima, também não deve servir de meio para obtenção
de quantia excessiva, que extrapole o princípio da equidade.
Portanto, (a) o recurso da ré deve ser provido em parte
para reduzir a indenização por dano moral a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigidos
monetariamente a partir deste arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a
contar do fato danoso (data da negativação); (b) recurso do autor deve ser desprovido.
Mantém-se a sucumbência imposta exclusivamente ao réu:
despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.
Para interposição de recursos aos Tribunais Superiores, o que
se prequestiona é a matéria e não o preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça: “A nulidade do julgamento por omissão tem por pressuposto
a necessidade de a Câmara pronunciar-se sobre o ponto. Se a fundamentação da
conclusão a que chegou independe do enfrentamento dos dispositivos legais citados pela
parte, inexiste omissão sanável através de embargos de declaração” (REsp no 88.365/SP,
4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em 14.5.1996).
Ante o exposto, (a) dá-se parcial provimento ao recurso
da ré; e (b) nega-se provimento ao recurso do autor.
Elói Estevão Troly
Relator